Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-39.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000043-39.2016.8.14.0024

APELANTE: WALDSON PIRES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES DOS ARTIGO 129, § 9º; 147 E 329 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DAS PENAS EM CONCRETO.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA Nº 497 DO STF –
lesão corporal CONDENAÇÃO EM 03 MESES DE DETENÇÃO; AMEAÇA CONDENAÇÃO EM 01 mês E 10 DIAS DE DETENÇÃO E RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM 02 MESES DE DETENÇÃO – DENUNCIA RECEBIDA EM 21/01/2016. SENTENÇA PROLATADA EM 15/05/2019. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
ARTIGO 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DE OFÍCIO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prescrição é causa de extinção da punibilidade e está disposta no art. 107, IV, do Código Penal. Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição;

II – Na espécie, observou-se que o recorrido foi condenado
às penas de 03 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129,9º do CP), 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 c/c artigo 7º, inciso I, artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06) e 02 meses de detenção pelo crime de resistência (art. 329 do CP), perfazendo a pena total em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção. Cediço mencionar, que nos termos da
termos da súmula
497
do STF,
a prescrição incide isoladamente em cada crime
.
Portanto, c
onstatado que entre a data de recebimento da denúncia, e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior ao interstício prescricional determinado pela sanção corporal aplicada, sendo necessário reconhecer a prescrição retroativa.

III - A análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser feita antes de se proferir qualquer juízo acerca do mérito. Isso porque se ficar configurada a sua ocorrência, como na hipótese, todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação irão desaparecer. No caos em evidência, decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, aniquilado está o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa. Logo, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante. Mérito recursal prejudicado.

IV - Diante do exposto, de rigor
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, VI, art.110, § 1º, 114, II, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade na modalidade retroativa, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WALDSON PIRES COSTA,
irresignado com a r. sentença que o condenou
às penas de 03 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129,9º do CP), 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 c/c artigo 7º, inciso I, artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06) e 02 meses de detenção pelo crime de resistência (art. 331 do CP), ou seja, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto. Inconformado, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Em suas razões, a Defesa pugnou, em sede preliminar, pela
nulidade da sentença por falta de fundamentação, além de irregularidade na prova testemunhal. No mérito asseverou pela absolvição em relação ao crime de ameaça, ou a reforma da dosimetria, para fixá-la em patamar abaixo do mínimo legal (ID 5404360).

O representante do Ministério Público sustentou a correção da capitulação quando ao delito de resistência (art. 329 do CP). No mais, pugnou pela manutenção da decisão hostilizada
(ID 5404362).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e retificação da capitulação quando ao delito de resistência e rejeição das nulidades e improvimento da apelação (id 13228078).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação manejado por
WALDSON PIRES COSTA,
irresignado com a r. sentença condenatória prolatada pelo juízo
da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narram os autos, que no dia 21 de .dezembro de 2015, por volta das 00h1Omin, na Quadra 12, 25, próximo ao IFPA, no bairro Maria Madalena
;
nesta cidade e comarca de Itaituba/PA, ó denunciado, WALDSON PIRES COSTA, foi preso em flagrante por ter ofendido a integridade física de sua ex-companheira
Erinete Oliveira Santos
, ao desferir -lhe socos no rosto e puxões de cabelo, bem como por ter ameaçado causar-lhe mal injusto e grave, desacatado Policiais Militares e se oposto a execução de sua prisão, além de ter deteriorado a viatura na qual fora conduzido.

Consta dos autos que o acusado, na posse de uma faca, invadiu a
residência da vítima, arrombando a porta da frente e tendo, na oportunidade, desferido socos no rosto desta e puxões de cabelo.
Ato contínuo, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar que, ao chegar ao local, encontrou o ora denunciado.

Na ocasião, o acusado empreendeu fuga, tendo sido perseguido e detido pelos Policiais Militares. Quando de sua prisão, o denunciado opôs resistência a execução do ato, o que ensejou o uso da força pelos Policiais Militares para conte-lo e algemá-lo. Ainda no local do crime, foi encontrada a faca utilizada pelo acusado na execução do crime, após revista empreendida pela guarnição.
Notícia ainda o procedimento investigatório que o ora denunciado
também os desacatou os Policiais Militares ao utilizar os seguintes termos 'BANDO DE PAU NO CU" (textuais).

Durante o trajeto entre o local do crime e a Seccional de Polícia Civil, o acusado causou danos na viatura em que fora conduzido, ao desferir chutes no espaço
destinado ao transporte de presos, causando deformidades na tela de proteção, quebrando a placa de fibra do lado direito e tirando os arrebites do local.

Dessa forma, ao
chegar à Seccional, o denunciado ainda ameaçou' causar mal injusto e
grave à ofendida nos seguintes termos "ASSIM QUE EU SAIR DAQUI EU TE MATO” textuais). A materialidade e autoria restaram evidenciadas pelos testemunhos e indícios carreados durante a investigação criminal

Nesses termos,
WALDSON PIRES COSTA foi processado e ao final condenado às penas de
03 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129,9º do CP), 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 c/c artigo 7º, inciso I, artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06) e 02 meses de detenção pelo crime de resistência (art. 331 do CP), ou seja, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto. Inconformado, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

De início necessário retificar o erro material quanto a verdadeira capitulação penal do crime de resistência, qual seja do art. 329 do CP.

De fato, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

O
Art. 112, inciso I, do CPB, assim dispõe:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I- Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Na espécie, necessário aferir que no caso da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que se trata de uma modalidade de prescrição calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou desde que negado provimento ao seu recurso. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Com efeito, com supedâneo no referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 146, determinando que:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”, tal como ocorreu no caso dos autos.

Na oportunidade, Guilherme de Souza Nucci explica que a prescrição retroativa é “a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória” (Curso de Direito Penal. Parte geral. Vol. 01, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.307).

Como e pode observar, o prazo prescricional depois da prolação de sentença condenatória, sem que haja recurso da acusação, é regulado pela pena aplicada ao caso concreto.

Na espécie, observou-se que o recorrido foi condenado
às penas de 03 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129,9º do CP), 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 c/c artigo 7º, inciso I, artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06) e 02 meses de detenção pelo crime de resistência (art. 329 do CP), perfazendo a pena total em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção. Cediço mencionar, que nos termos da
termos da súmula
497
do STF,
a prescrição incide isoladamente em cada crime
.
Portanto, c
onstatado que entre a data de recebimento da denúncia, e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior ao interstício prescricional determinado pela sanção corporal aplicada, sendo necessário reconhecer a prescrição retroativa.

Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (21/01/2016) até a sentença condenatória (15/05/2019) transcorreu o lapso temporal de mais de três (3) anos, operando-se, incontinenti, a prescrição.

“Art. 109. (...) VI – em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Segundo o disposto no art. 117 do Código Penal, a data do recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição (inciso I), assim como a publicação de sentença condenatória recorrível (inciso IV). Desse modo, para fins de verificação da prescrição, deve-se aferir se, entre os referidos marcos interruptivos, lapso durante o qual a prescrição corre normalmente, foi observado o prazo previsto no artigo supratranscrito.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, restando desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Diante do exposto, de rigor
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE WALDSON PIRES COSTA, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, VI, art.110, § 1º, 114, II, e 115, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023